Tribunal: STF
Processo: RHC 208317
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Anderson Machado Nunes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 617.756/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, vale dizer, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    Contudo, na visão da defesa, o juízo sentenciante deixou de fundamentar a possibilidade de aplicação de uma pena restritiva de direitos e outra de multa (CP, art. 44, § 2º), embora preenchidos os requisitos legais pelo recorrente para a solução mais benéfica.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja readequada a “pena substitutiva imposta ao [recorrente], para o fim de substituir a pena de reclusão por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal – CP, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme apontou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto, “fixada a pena corporal em patamar superior a 1 ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.”



    Essa orientação está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180.393/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/10/20)



    Conforme pertinente observado pelo relator no julgado paradigma, “[a] definição da pena, observadas as balizas reveladas no preceito, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    No mesmo sentido: 



    “(...)



    2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quando, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, devidamente fundamentada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.” (RHC nº 198.557-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/21)



    “(...)



    [É] vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, por fim, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente